Tribunal: TJSP
Processo: 1008311-97.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu e recurso adesivo dos autores.

Golpe do falso anúncio – Anúncio de veículo pela plataforma OLX – Transferências de valores para conta de terceiro, mantida junto ao banco réu – Alegação dos autores de que a instituição financeira permitiu que golpistas utilizassem de seus

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu e recurso adesivo dos autores.

Golpe do falso anúncio – Anúncio de veículo pela plataforma OLX – Transferências de valores para conta de terceiro, mantida junto ao banco réu – Alegação dos autores de que a instituição financeira permitiu que golpistas utilizassem de seus serviços para práticas criminosas.

Autores que agiram com desídia, não adotando as precauções necessárias a fim de verificar a veracidade do anúncio previamente à realização das transações – Transferências realizadas de forma espontânea – Conduta descuidada dos consumidores, especialmente diante dos alertas veiculados pelas instituições bancárias nos meios de comunicação acerca de fraudes desta natureza.

Culpa concorrente – Hipótese, contudo, de culpa concorrente, nos moldes da atual jurisprudência desta Corte – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a regularidade da abertura das contas utilizadas pelos estelionatários – Ausência de demonstração do atendimento das formalidades exigidas pela Resolução Bacen 2.025/93 – Banco que não comprovou ter agido com zelo e adotado as cautelas necessárias, permitindo a abertura e utilização de contas fraudulentas pelos estelionatários – Instituição financeira que deverá arcar com a metade do prejuízo sofrido pelos autores – Sentença parcialmente reformada.

Danos morais – Inocorrência – Situação na qual não se considera ter havido lesão aos direitos da personalidade, especialmente considerando a concorrência de culpa dos autores.

Apelação do banco réu parcialmente provida; recurso adesivo dos autores improvido.